Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-06.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000376-06.2022.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Recorrida: MARITANIA DE ARAUJO GOMES.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO DE IDA DE 9H30MIN – PERDA DE CONEXÃO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – QUEDA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO (ILUMINAÇÃO) – ATRASO NO VOO DE VOLTA DE 8 HORAS – NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM POR DUAS VEZES (VOO DE IDA E DE VOLTA) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o atraso no voo de ida decorreu das fortes chuvas que resultou na queda do sistema de balizamento (iluminação) do aeroporto de Guarulhos, o afastamento a indenização pelos alegados danos morais é medida que se impõe, pois se enquadra no conceito de força maior.
2. No entanto, a alegação de necessidade de reestruturação da malha área no voo de retorno, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.
3. Ademais, no caso em apreço, a reclamante logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio da bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da empresa reclamada, tanto no voo de ida quanto no retorno, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.
4. Assim, em que pese o atraso no voo de ida tenha ocorrido em razão de força maior, o dano moral restou evidenciado nos autos, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
6. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000376-06.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Extravio de bagagem, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARITANIA DE ARAUJO GOMES - CPF: 779.131.401-00 (RECORRENTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO DE IDA DE 9H30MIN – PERDA DE CONEXÃO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS –
QUEDA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO (ILUMINAÇÃO) – ATRASO NO VOO DE VOLTA DE 8 HORAS
–

NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM POR DUAS VEZES (VOO DE IDA E DE VOLTA)
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VERIFICADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–
DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado que o atraso no voo de ida decorreu das fortes chuvas que resultou na queda do sistema de balizamento (iluminação) do aeroporto de Guarulhos, o afastamento
a indenização pelos alegados danos morais é medida que se impõe, pois se enquadra no conceito de
força

maior.

2.

No entanto, a alegação de necessidade de reestruturação da malha área no voo de retorno, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3. Ademais, no caso em apreço, a reclamante logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio da bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da empresa reclamada, tanto no voo de ida quanto no retorno, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

4. Assim, em que pese o atraso no voo de ida tenha ocorrido em razão de força maior, o dano moral restou evidenciado nos autos, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022